Tribunal: TJDFT
Processo: 0712606-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712606-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G.B. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: RAFAEL MONTEVERDE MAGRI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 25233221) interposto por G.B. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, em face de RAFAEL MONTEVERDE MAGRI - ME, ante a Decisão (ID 77946362 de origem) proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0004708- 84.2015.8.07.0006, pela Juíza da 1a Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu o pedido de inclusão da empresa sucessora no polo passivo da ação principal. A Agravante, G.B. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, alega que: (i) o agravo é tempestivo, pois interposto dentro do prazo legal; (ii) a sucessão empresarial pode ser presumida, independentemente de apresentação de provas da compra e venda do fundo de comércio ou do estabelecimento empresarial; (iii) a empresa antecessora continua responsável, solidariamente, pelo adimplemento das dívidas até o prazo de 01 (um) ano contado da transferência dos bens de uma sociedade para a outra. Como este prazo já se encerrou, a responsabilidade é exclusiva da empresa adquirente; Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que se reconheça a sucessão empresarial entre Bioethetic – Centro de Beleza e Rafael Clínica Estética - Bioesthetic – Clínica de estética Facil e Corporal e assim, a inclusão da empresa sucessora no polo passivo da ação. Em Despacho de ID 25477335 deixei de intimar a parte Agravada, tendo em vista que o agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Intimei a parte Agravante através de Despacho 29155021, para se manifestar sobre o cabimento do agravo, considerando que o seu pedido foi analisado na origem no ID 77946362, restando a decisão preclusa. Prazo legal decorrido sem que a parte Agravante tenha se manifestado quanto ao despacho em 1° de outubro de 2021 (ID 29572331). É o relatório. DECIDO. A resposta à intimação do Juízo para se manifestar nos autos constitui um ônus processual exercitável pela parte, em relação ao qual ela se sujeita ao resultado imediato de não cumprir o que é estipulado em relação à determinação judicial, tratando-se de um requisito de prosseguibilidade do feito, que não foi atendido pela parte. Trata-se de inércia da parte em não se manifestar nos termos do que lhe concitou o despacho, acarretando a impossibilidade de cabimento do presente recurso como forma de impugnação da decisão proferida pelo Juízo de origem. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso. Comunica-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2021 15:03:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador